Tribunal: TRF3
Processo: 5000776-50.2024.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
83/907)

5000776-50.2024.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000776-50.2024.4.03.6111

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PROJETO SEMEAR MARILIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE ALVES VIEIRA - SP147382-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO FELIPE DE MELO JORGE - SP383309-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS GONCALVES FLORIANO - SP210507-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão na parte dispositiva do julgado, com pedido de integração da decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O julgador aprecia as questões relevantes e suficientes para a formação de seu convencimento, não estando obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação adequada.

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada todas as questões efetivamente devolvidas à apreciação da Corte, inexistindo omissão a ser sanada.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir a matéria decidida ou manifestar inconformismo com as conclusões adotadas configura desvio de finalidade do recurso, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados se ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

É incabível a utilização de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000776-50.2024.4.03.6111

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PROJETO SEMEAR MARILIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE ALVES VIEIRA - SP147382-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO FELIPE DE MELO JORGE - SP383309-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS GONCALVES FLORIANO - SP210507-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PROJETO SEMEAR MARÍLIA contra o acórdão de ID 346291087 assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL. CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS AO EXERCÍCIO ANTERIOR AO REQUERIMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN E DO ART. 29 DA LEI 12.101/2009. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por PROJETO SEMEAR MARÍLIA contra sentença que julgou improcedente ação de procedimento comum na qual buscava o reconhecimento de sua condição de entidade beneficente de assistência social apta a usufruir da imunidade tributária do art. 195, § 7o, da CF/1988, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, PIS e demais contribuições incidentes sobre a folha de salários, com restituição dos valores pagos no quinquênio anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a entidade apelante comprova, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN e do art. 29 da Lei 12.101/2009 para fruição da imunidade do art. 195, § 7o, da CF/1988, nos períodos de 01/05/2019 a 31/12/2019 e de 01/01/2020 a 31/12/2021;

(ii) estabelecer se os efeitos do CEBAS, de natureza declaratória, retroagem ao início do exercício anterior ao requerimento administrativo, autorizando o afastamento da exigibilidade das contribuições para a Seguridade Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 32 do RE 566.622) exige lei complementar para definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, admitindo que aspectos procedimentais de certificação, fiscalização e controle sejam disciplinados por lei ordinária.

O CEBAS constitui requisito instrumental para comprovação da condição filantrópica, possuindo natureza declaratória, conforme Súmula 612 do STJ, de modo que seus efeitos retroagem à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos legais, inclusive ao início do exercício anterior ao requerimento.

A imunidade do art. 195, § 7o, da CF/1988 é pessoal e condicionada, exigindo o cumprimento contínuo e cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e no art. 29 da Lei 12.101/2009, exceto o inciso VI deste último, declarado inconstitucional na ADI 4480.

A apelante comprovou, mediante estatuto e demonstrações contábeis, o atendimento aos requisitos dos incisos I, II, IV e V do art. 29 da Lei 12.101/2009, além das exigências correspondentes do art. 14 do CTN.

Os documentos juntados aos autos demonstram que, à época do requerimento administrativo do CEBAS (janeiro/2020), já estavam preenchidos os requisitos legais, permitindo a retroação dos efeitos da certificação a 1o/01/2019.

É desnecessária a produção de prova pericial quando ausente controvérsia técnica relevante e quando os requisitos objetivos suficientes à solução do mérito já estão documentalmente demonstrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF/1988 exige o cumprimento cumulativo e contínuo dos requisitos do art. 14 do CTN e do art. 29 da Lei 12.101/2009, excetuado o inciso VI deste último, declarado inconstitucional na ADI 4480.

A certificação CEBAS possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos ao início do exercício anterior ao requerimento, desde que comprovado que os requisitos legais estavam presentes no período.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 7o; CTN, art. 14; Lei 12.101/2009, art. 29; LC 187/2021, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.622 (Tema 32), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 23.02.2017; STF, ADI 4480, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 02.03.2017; STJ, Súmula 612; STJ, AgInt no REsp 1.600.065/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 02.08.2016; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5007976-21.2023.4.03.6119, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 19.09.2024.

Alega a parte embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, reiterando os argumentos deduzidos no recurso e a oposição para fins de prequestionamento.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a mesma apresentou Impugnação aos Embargos de Declaração. (ID 352201011)

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega que o acórdão, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante incorreu em vício de omissão em sua parte dispositiva.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, de modo que não há se falar em omissão a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, contradição e obscuridade, pretende rediscutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC/2015 de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão na parte dispositiva do julgado, com pedido de integração da decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O julgador aprecia as questões relevantes e suficientes para a formação de seu convencimento, não estando obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação adequada.

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada todas as questões efetivamente devolvidas à apreciação da Corte, inexistindo omissão a ser sanada.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir a matéria decidida ou manifestar inconformismo com as conclusões adotadas configura desvio de finalidade do recurso, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados se ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

É incabível a utilização de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão